Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708719-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Efeito Suspensivo – Requisição de Pequeno Valor – Aumento do teto – Lei Distrital n. 6.618/20 – Aplicabilidade – Natureza Material e Processual – Lei inaplicável à situação jurídica constituída – Efeito Suspensivo concedido. DISTRITO FEDERAL interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, nos autos do processo n. 0720269-86.2019.8.07.0000, a qual determinou a aplicação dos efeitos da Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, ao caso concreto, porquanto a Lei entrou em vigor antes do pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que o pagamento do RPV, após reconhecimento da dívida e aprovação dos cálculos, implica em mero exaurimento da decisão, não havendo que se falar em aplicação dos efeitos da Lei Distrital 6.618/20. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A Lei Distrital 6.618/20 aumentou o teto do valor a ser considerado para fins de requisição de pequeno valor, de 10(dez) para 20 (vinte salários-mínimos), entrando em vigor na mesma data de sua publicação, em 19/06/2020. Nos termos da decisão recorrida, para o adimplemento do crédito executado deve incidir a norma vigente na data do pagamento, segundo o princípio do tempus regit actum. Vale ressaltar, em face da idade e por ser acometido por doença grave, o credor faz jus ao benefício previsto no parágrafo 2o do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, segundo o qual o pagamento da requisição de pequeno valor será equivalente ao quíntuplo fixado em lei Nesse sentido, a Decisão interlocutória aplicou os efeitos da Lei Distrital 6.618/20, para permitir a emissão de Requisição de Pequeno Valor de até 100 (Cem) salários-mínimos. Anoto que a Lei Distrital em tema entrou em vigor em 19/06/2020, vale dizer, em data posterior à da decisão por meio da qual foram homologados os cálculos. Restava, então, apenas o pagamento do crédito. No julgamento do Tema 792, por meio do RE 729107, de Relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, julgado em 08/06/2020, em Repercussão Geral, o STF definiu que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”. Assim, segundo a tese fixada, a lei que altera as regras de incidência do regime de precatório é uma norma com natureza não apenas processual, mas também material. Nesse sentido, é inviável sua incidência retroativa, sobre situações já consolidadas. Nesse sentido, resta configurada a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a Lei Distrital no 6.618 não deveria ser aplicável às execuções em curso. No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Oitava Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA SOB A ÉGIDE DA LEI N. 3.624/2005. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) LIMITE DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. RE 729107. LEI N. 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. 1. Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em 23/06/2019, na vigência da Lei n. 3.624/2005, que tinha como teto, para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 10 (dez) salários mínimos, não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, aplicando a norma prevista na Lei n. 6.618/2020. 2. Propriamente, a Lei n. 6.618/2020 não pode ser aplicada a uma situação jurídica que já estava jungida às disposições da norma anterior. Vale consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do RE 729107 fixou a tese, segundo a qual "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.". 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1317239, 07429752920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021.) O risco de dano grave ou de difícil reparação também se mostra presente. Isso porque não há garantias da devolução voluntária dos valores pagos, em caso de alteração do entendimento ao fim do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator